Tribunal: TJSP
Processo: 2233689-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Ação anulatória (alteração de contrato de consórcio). Decisão que concedeu tutela provisória, para suspender os efeitos da terceira alteração contratual do consórcio, até eventual ulterior deliberação em sentido diverso. Inconformismo de duas das três rés. Não acolhimento. Os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estão presentes. A probabilidade do direito emerge da constatação de que o

Ementa:
Ação anulatória (alteração de contrato de consórcio). Decisão que concedeu tutela provisória, para suspender os efeitos da terceira alteração contratual do consórcio, até eventual ulterior deliberação em sentido diverso. Inconformismo de duas das três rés. Não acolhimento. Os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estão presentes. A probabilidade do direito emerge da constatação de que o contrato de consórcio é expresso ao estipular, em sua cláusula 8.2, que "Os assuntos de interesse do consórcio serão resolvidos pelas partes consorciadas sempre de comum acordo e por deliberação unânime". A regra interna não foi observada nas alterações contratuais efetivadas. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, se preservada a eficácia da alteração contratual e diante do dissenso entre as parte acerca da dimensão dos aportes financeiros, a parte agravada poderá ser excluída do consórcio, circunstância que prejudicará os efeitos de eventual julgamento favorável a ela, ao final do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido.